Tribunal: TJDFT
Processo: 0706052-47.2020.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706052-47.2020.8.07.0018 RECORRENTE: FRANCISCO ARAÚJO FILHO RECORRIDOS: MARIVALDO DE CASTRO PEREIRA, MARIA JOSÉ CONCEIÇÃO MANINHA, MARIA FÁTIMA DE SOUSA, LUDMILA WEIZMANN SUAID LEVYSKI, RUBENS BIAS PINTO, JUAN RICTHELLY VIEIRA DA SILVA, RODRIGO DE ARAÚJO DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. AÇÃO POPULAR. NÃO CONHECIMENTO. DESERÇÃO. PRELIMINARES. INÉPCIA INICIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. VIOLAÇÃO À ADSTRIÇÃO. REJEITADAS. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR PREJUDICADA. DOAÇÃO DE INSUMOS A MUNICÍPIO. VÍCIOS E ILEGALIDADES. CONSTATAÇÃO. RESPONSABILIZAÇÃO. 1. Não se conhece de apelação por deserção, porquanto não recolhido o preparo no ato da interposição do recurso ou em dobro, após concedido prazo para suprir o vício. 2. Não há que se falar em inépcia da inicial, uma vez que admitido o pedido condenatório de ressarcimento ao erário em sede de ação popular. 3. Presentes os pressupostos para a ação popular, bem como a viabilidade de o Judiciário apreciar a legalidade do ato administrativo de doação ora impugnado, não há que se falar em inadequação da via eleita. 4. À luz da teoria da asserção e diante do teor do artigo 6o da Lei n.o 4.717/65, verifica-se a legitimidade ad causam dos réus para figurarem no polo passivo da demanda, uma vez que o pedido poderá, em tese, alcançar sua esfera jurídica. A análise quanto à efetiva responsabilização deve ocorrer por ocasião da apreciação do mérito, culminando, oportunamente, na procedência ou improcedência do pedido. 5. Diante da natureza desconstitutiva e condenatória da ação popular que visa afastar um ato lesivo ao patrimônio público, incumbe, à luz dos artigos 11 e 14 da Lei n.o 4.717/65, a consequente condenação, legalmente determinada, dos responsáveis e beneficiários quanto ao pagamento de perdas e danos ou ressarcimento, de modo a satisfazer a finalidade precípua da própria da Lei, como decorrência lógica da almejada restituição ao status quo ante. 6. Em atenção ao relevante interesse público indisponível a ser protegido no âmbito da ação popular, o princípio da congruência deve ser relativizado/mitigado, a fim de observar a plena efetividade e a condenação legalmente determinada como consequência da invalidação, não devendo o provimento jurisdicional limitar-se apenas àquelas pessoas expressamente indicadas pelo autor para a reparação do dano. 7. Com amparo nos princípios da celeridade, efetividade e economia processuais, resta prejudicada a análise de preliminar de nulidade por vício de fundamentação por inexistir qualquer efetivo prejuízo à parte, uma vez que as mesmas matérias deduzidas nos embargos de declaração rejeitados constituem o próprio objeto do apelo, o qual se encontra apto a julgamento de mérito. 8. Conforme disciplina o artigo 2o da Lei n.o 4.717/65 (Ação Popular), extrai-se serem passíveis de nulidade os atos lesivos ao patrimônio público quando incorrer em incompetência, vício de forma, ilegalidade do objeto, inexistência de motivos e desvio de finalidade. 9. Em se tratando de ato de doação de bens da Administração Pública, a alienação deve observar a existência de interesse público justificado; prévia avaliação; finalidade e uso de interesse social; e avaliação de oportunidade e conveniência sócio-econômica relativo a outra forma de alienação, conforme art. 17, inciso II, da Lei n.o 8.666/93, ainda vigente. 10. Constatados vícios e ilegalidades em doação de insumos a outro ente federativo, impõe-se decretar a invalidade do ato ora impugnado, por se mostrar lesivo ao patrimônio público distrital. 11. Os artigos 6o e 11 da Lei n.o 4.717/65 dispõem que a ação será promovida contra as entidades, autoridades e administradores que autorizaram, aprovaram, ratificaram ou praticam o ato impugnando, inclusive aqueles que, por omissão, deram oportunidade à lesão, bem como os beneficiários, devendo haver condenação dos responsáveis e dos beneficiários ao pagamento de perdas e danos/ressarcimento. 12. Devida a responsabilização das autoridades e beneficiários do ato ilegal de doação de insumos, seja por conduta ativa ou omissiva. 13. Não evidenciada conduta ativa ou omissiva, tampouco nexo causal, a ensejar a responsabilização por ilegalidades operadas em período anterior ao momento em que um dos réus assumiu como Secretário de Saúde, tampouco benefício pessoal ou evidências em ter contribuído com ato lesivo ao erário distrital ora objeto de análise, não se revela devida a respectiva condenação. 14. Recurso de GLADSON MURILO MASCARENHAS RIBEIRO não conhecido. Recursos de FRANCISCO ARAÚJO FILHO, do MUNICÍPIO DE CORRENTE-PI, do DISTRITO FEDERAL e de IBANEIS ROCHA BARROS JÚNIOR conhecidos, rejeitadas as preliminares, e, no mérito, não providos. Recurso de OSNEI OKUMOTO conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, parcialmente provido. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 2o da Lei 4.717/1965, 20 e 22, ambos do Decreto-Lei n.o 4.657/1942 (LINDB), sustentando que a doação de insumos ao Município de Corrente/PI não gerou qualquer lesão ao patrimônio das entidades distritais, haja vista o reconhecimento prévio de que havia estoque suficiente dos materiais enviados, com a expressa consignação de que não haveria qualquer risco ao abastecimento no Sistema de Saúde do Distrito Federal. Aduz que a doação foi fundamental para o controle da pandemia e se deu como cooperação entre os entes federativos; b) artigos 4o e 4o-B, ambos da Lei 13.979/2020, 17, inciso II, da Lei 8.666/1993, e 76, inciso II, alínea “a”, da Lei 14.133/2021, argumentando que a própria legislação flexibilizou as formalidades (dispensa de licitação) para a contratação de serviços e para a aquisição de insumos destinados ao enfrentamento da pandemia, tendo em vista a notória situação de calamidade pública e emergencial que exigia a tomada de decisões em caráter de absoluta urgência. Destaca que, no caso concreto, houve prévia avaliação da oportunidade e conveniência da doação dos materiais em discussão, sendo que os setores responsáveis pela distribuição de insumos confirmaram que havia estoque suficiente para que fosse feita sem prejuízo do abastecimento para a população do Distrito Federal. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, aponta ofensa aos seguintes dispositivos: a) artigos 2o e 5o, inciso LXIII, da Constituição Federal, defendendo (i) o não cabimento da ação popular ao caso concreto por não preenchimento dos requisitos necessários ao seu ajuizamento, dentre os quais a própria lesividade do ato; e (ii) a impossibilidade de interferência do Poder Judiciário nas decisões do Poder Executivo, sobretudo se a interferência busca, sem qualquer embasamento que ateste a lesão, a ilegalidade ou o desvio de finalidade, anular ato administrativo implementado durante o difícil contexto da pandemia da COVID-19; b) artigos 1o, 6o, 18, 19, inciso III, 23, inciso II, e 60, §4o, inciso I, e 196, todos da Carta Magna, asseverando que o acórdão impugnado negou vigência ao pacto federativo, notadamente no que diz respeito ao dever de cooperação entre os entes federativos na promoção de direitos e garantias constitucionais, especialmente o direito à saúde. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido em relação à suposta ofensa aos artigos 2o da Lei 4.717/1965, 4o e 4o-B, ambos da Lei 13.979/2020, 17, inciso II, da Lei 8.666/1993, e 76, inciso II, alínea “a”, da Lei 14.133/2021. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “(...) extrai-se dos documentos coligidos ao feito, a manifesta existência de ilegalidades e lesividade ao patrimônio público, tendo em vista que não preenchidos os requisitos legais, tampouco observadas as formalidades necessárias para a perfectibilização do ato de doação ao Município. (...) Há vício de forma porquanto realizada a efetiva entrega de bens ao Município de forma prévia e sem a devida observância ao devido processo legal administrativo e às formalidades previstas em lei. (...) Ademais, ainda que a Lei n.o 13.979/20 possibilitasse a dispensa de licitação referente a insumos destinados ao enfrentamento da pandemia, mesmo em se tratando de hipótese de federalismo cooperativo, extrai-se de seu teor haver apenas presunção relativa quanto às condições de limitação da contratação à parcela necessária ao atendimento da situação de emergência, o que pode ser, portanto, afastada, caso evidenciado a ocorrência de vícios. A ilegalidade se revela evidente na medida em que não preenchidos os pressupostos do art. 17, inciso II, da Lei n.o 8.666/93, necessários para o ato de doação. (...) A motivação e a finalidade também se mostram deturpadas porquanto demonstrado que a entrega dos insumos a outro ente federativo foi realizada sem a devida averiguação quanto ao interesse público da comunidade distrital, a qual também se encontrava em combate à pandemia, em maior necessidade dos referidos itens, inclusive com necessidade de posterior aquisição de bens, a ratificar o risco de desabastecimento e insuficiência de estoques. Logo, constatados vícios e ilegalidades atinentes à doação de insumos ao Município de Corrente/PI, em razão de inobservância das normas que regem o ato administrativo em questão, impõe-se, tal como contido na sentença ora recorrida e ratificado pelo Ministério público em suas manifestações, decretar a invalidade do ato ora impugnado, por se mostrar lesivo ao patrimônio público distrital” (ID 53254663). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Também não deve prosseguir o apelo especial no tocante à indicada afronta aos artigos 20 e 22, ambos do Decreto-Lei n.o 4.657/1942 (LINDB), porque referidos dispositivos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “Incidem no caso as Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ quando a questão suscitada no recurso especial não foi apreciada pelo tribunal de origem, nada obstante a oposição de embargos de declaração” (AgInt no REsp n. 2.106.078/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário quanto à apontada transgressão aos artigos 1o, 2o, 5o, inciso LXIII, 6o, 18, 19, inciso III, 23, inciso II, e 60, §4o, inciso I, e 196, todos da CF, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, tendo em vista que o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. A propósito, “não cabe recurso extraordinário quando a matéria constitucional articulada não foi debatida na origem, ante a ausência do necessário prequestionamento. Incidência dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo” (ARE 1434779 AgR, Relator NUNES MARQUES, DJe 9/11/2023). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025